Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO E DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MUTUANTE E CONTRATADO. BANCO. MUTUÁRIA E CONTRATANTE. CONSUMIDORA. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE CRÉDITO FOMENTADO. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA. NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE FRAUDE. ALEGAÇÃO AUTORAL. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO AO BANCO RÉU. DESINCUMBÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. OCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, II). CONTRATO DECORRENTE DE NOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR. REFINANCIAMENTO. MÚTUO. NOVA AVERBAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL LEGÍTIMO E EFICAZ. ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ATO ILÍCITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E DÉBITOS CORRELATOS. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO GERADOR. ATO ILÍCITO E DANO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando as provas pericial e documental postuladas pela autora aptas a lastrearem o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou porque já incontroversos ou já elucidados os fatos relevantes pelas provas já produzidas, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento dos elementos probatórios requestados.
3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
4. Imputando a consumidora ilegitimidade ao contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome sob a alegação de que derivara de fraude, e sustentando o banco a legitimidade da relação jurídica, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da relação contratual e da chancela apostas no instrumento negocial, conduzindo seu êxito em lastrear esses fatos à refutação da pretensão autoral, porquanto evidenciado que se desincumbira a entidade bancária do encargo probatório que lhe estava afetado mediante corroboração de fatos extintivos dos direitos invocados pela parte adversa, evidenciando a subsistência do instrumento negocial refutado e sua legitimidade (CPC, arts. 373, II, e 429, II).
5. A despeito de a responsabilidade do banco em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado a preposto da instituição que concorrera ou irradiara dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, porquanto a gênese da obrigação indenizatória é a subsistência de ato ilícito, e, assim, evidenciando a casa bancária acionada que as obrigações vigorantes e cujas prestações estão implantadas no benefício previdenciário de titularidade da consumidora derivaram de instrumento de refinanciamento por ela firmado, infirmando a arguição de fraude imprecada ao negócio, desqualificando o fato constitutivo do direito invocado em seu desfavor, a rejeição dos pedidos deduzidos pela consumidora visando a desconstituição do negócio que livremente firmara e a composição e compensação dos danos material e moral que teria experimentado encerra imperativo legal (CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373 I e II).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.